Tribunal: TJSP
Processo: 1120488-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A DUAS DE SUAS SEGURADAS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A DUAS DE SUAS SEGURADAS – AUTORA NÃO PRESERVOU AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM JUÍZO - NÃO DEMONSTRADO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA – LAUDOS TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL – APELO DESPROVIDO.